Tribunal: TJES
Processo: 0008703-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008703-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL PAVONI MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado pela destreza (art. 155, §4º, II, do CP), à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa. A defesa requer o afastamento da qualificadora da destreza e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a qualificadora da destreza no crime de furto deve ser afastada, considerando as circunstâncias da subtração; (ii) avaliar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora da destreza exige demonstração de habilidade excepcional do agente para subtrair o bem sem despertar a atenção da vítima, o que não ficou configurado no caso, pois a bicicleta subtraída estava em local acessível devido à portaria entreaberta e sem dispositivo de segurança, não demandando do agente perícia incomum.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES entende que a qualificadora da destreza somente se aplica quando o agente se vale de habilidade excepcional para subtrair o bem sem que a vítima perceba, o que não ocorreu neste caso.

5. Com o afastamento da qualificadora, a imputação é desclassificada para furto simples, conforme o art. 155, caput, do CP, impondo-se nova dosimetria da pena.

6. Em razão da multirreincidência do apelante, fixa-se a pena em 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a pena de multa em 10 dias-multa.

7. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deverá ser analisado pelo Juízo da Execução Criminal, considerando a possibilidade de alteração da situação financeira do réu até o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A qualificadora da destreza no furto exige demonstração de habilidade excepcional para subtração do bem sem percepção da vítima.

2. A gratuidade de justiça e a isenção de custas processuais devem ser analisadas pelo Juízo da Execução, conforme a condição financeira do réu no momento do pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput e §4º, inciso II; art. 44; Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.478.648/PR, Rel. Min. Newton Trisotto, 5ª Turma, julgado em 16/12/2014; TJES, Apelação Criminal nº 0009453-51.2019.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe. 19/10/2023; TJES, Apelação Criminal nº 0014204-46.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJe. 18/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SAMUEL PAVONI MENDES,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau que consta do ID 9638282, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação que constam do ID 9638304, nas quais postula pelo afastamento da qualificadora da destreza e pelos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões que constam do ID 9638306, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A d
.
Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 10655599 opinando pelo parcial provimento do apelo defensivo.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
SAMUEL PAVONI MENDES,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau que consta do ID 9638282, proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação que constam do ID 9638304, nas quais postula pelo afastamento da qualificadora da destreza e pelos benefícios da justiça gratuita.

Consta dos autos que o recorrente teria subtraído uma bicicleta de dentro de um condomínio residencial localizado no bairro Jardim Camburi, nesta capital.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

"[...] no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 13h28min, à Rua José Anchieta Fontana, n° 563, Bairro Jardim Camburi, município de Vitória/ES, o ora denunciado, SAMUEL PAVONI MENDES, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante destreza, 01 (uma) bicicleta “Caloi aro 29” da vítima Aguinaldo Orletti Junior. (vide BU nº 48865072 às fls. 03 e auto de apreensão às fls. 10). [...]."

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente recurso, o recorrente confessou a prática do delito pelo qual foi acusado e se conformou com a condenação, a defesa postula pelo afastamento da qualificadora da destreza, prevista no inciso II, do §4º, do artigo 155, do Código Penal.

Após detida análise, concluo assistir razão à pretensão defensiva, eis que consta dos autos que o apelante se aproveitou da oportunidade da saída de uma pessoa de dentro do condomínio, momento em que sua portaria estava entreaberta. Ato contínuo, se dirigiu para a garagem do prédio onde localizou a bicicleta subtraída, a qual não estava presa com cadeado ou dispositivo de segurança.

Dessa forma, percebe-se que a execução do delito não exigiu do recorrente nenhuma destreza ou perícia incomuns.

A d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer entendeu no mesmo sentido: “
Em que pese o desenrolar do delito, de fato não se vislumbram habilidades incomuns hábeis a comprovar a destreza do apelante, ainda pelo fato de a referida qualificadora pressupor a subtração do bem na presença da vítima, sem a percepção desta, (...)
”.

A jurisprudência do c. STJ trilha no mesmo sentido, "
Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a 'destreza'
” (REsp n. 1.478.648/PR, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, REPDJe de 26/2/2015, DJe de 02/02/2015).

Este e. Tribunal vem seguindo a referida orientação em seus julgamentos, entre os quais destaco:
“No crime de furto não deve ser reconhecida a qualificadora da "destreza" (art. 155, § 4º, II, do CP) caso inexista comprovação de que o agente tenha se valido de excepcional - incomum - habilidade para subtrair a coisa que se encontrava na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção”
(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009453-51.2019.8.08.0035; REL. DES. HELIMAR PINTO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 19/Oct/2023).

Dessa forma, acolho a pretensão defensiva para afastar a qualificadora da destreza, desclassificando a imputação para a forma simples do crime de furto, prevista no art. 155, “caput”, do CP.

Procedo a nova dosimetria da pena:

Mantida a negativação dos antecedentes, estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Milita em favor do recorrente a circunstância atenuante da confissão. No entanto, diante da multirreincidência, prepondera o aumento decorrente da agravante da reincidência, devendo a pena ser aumentada em 06 (seis) meses.

Ausentes causas de diminuição ou aumento,
estabeleço a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

Mantida a pena de multa em 10 (dez) dias-multa,
pois já fixada no mínimo legal.

Mantido o
regime semiaberto
diante da multirreincidência do apelante.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante de impedimento previsto no artigo 44 do Código Penal.

Por fim, a pretensão relativa à concessão de gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais, deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

“
Os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014204-46.2021.8.08.0024; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 18/Mar/2024).

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
para reduzir a pena do recorrente para
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão

e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido quando do pagamento.

É como voto.